Tribunal: TJPA
Processo: 0100081-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0100081-38.2015.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ANTONIO VINICIUS CORREA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO SUPERIOR A 50 MESES NA ENTREGA DA UNIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS CONSTRUTORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULA DE RETENÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Berlim Incorporadora Ltda. e Construtora Leal Moreira Ltda. contra sentença proferida em ação de rescisão contratual com devolução das parcelas pagas cumulada com danos materiais e morais, ajuizada por Antonio Vinicius Correa Barbosa, relativa a contrato de promessa de compra e venda da unidade autônoma 1404 do Empreendimento Torres Dumont, Torres Pardelas, no valor de R$ 244.420,08. A sentença declarou rescindido o contrato por culpa exclusiva das rés, condenou-as à restituição integral e em parcela única de R$ 88.541,73, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde cada desembolso, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. As apelantes sustentam a validade de cláusula contratual de retenção, impugnam a devolução integral, a condenação por danos morais, os consectários legais e os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a resolução contratual decorre de culpa exclusiva das fornecedoras em razão do atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual de retenção de valores diante do inadimplemento das vendedoras; (iii) determinar se a restituição das parcelas pagas deve ocorrer de forma integral e imediata; (iv) verificar se o atraso prolongado e relevante na entrega da unidade configura dano moral indenizável; e (v) definir se os juros de mora incidem desde a citação e se devem ser mantidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato insere-se em relação de consumo, pois o adquirente figura como destinatário final do bem e as recorrentes atuam como fornecedoras no mercado imobiliário, o que atrai a incidência do CDC e impõe interpretação favorável ao consumidor vulnerável.

4.

O atraso superior a 50 meses na disponibilização da unidade caracteriza mora relevante das fornecedoras e frustra substancialmente o objeto contratual, o que justifica a resolução do vínculo por culpa exclusiva das vendedoras.

5.

A cláusula contratual de retenção de valores pressupõe, em regra, rompimento imputável ao comprador e não pode prevalecer quando o inadimplemento é atribuído à própria construtora, sob pena de subversão da lógica contratual e enriquecimento sem causa do fornecedor.

6.

A Súmula 543 do STJ impõe a restituição imediata e integral das parcelas pagas quando a resolução do contrato de promessa de compra e venda submetido ao CDC decorre de culpa exclusiva do promitente vendedor ou construtor.

7.

Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos dos arts. 389 e 405 do Código Civil, tanto sobre a restituição dos valores pagos quanto sobre a indenização por danos morais, em razão do inadimplemento contratual reconhecido judicialmente.

8.

O simples inadimplemento contratual não gera automaticamente dano moral, mas o atraso prolongado, expressivo e apto a frustrar intensamente a legítima expectativa do comprador quanto à fruição do imóvel ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura lesão extrapatrimonial indenizável.

9.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se moderado e proporcional, pois cumpre função reparatória sem ocasionar enriquecimento indevido.

10.

Mantidos os capítulos centrais da sentença, não há fundamento para redistribuição da sucumbência, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O atraso excessivo na entrega de imóvel prometido à venda, em relação de consumo, caracteriza inadimplemento contratual da construtora e autoriza a rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora. 2. A cláusula contratual de retenção de valores não se aplica quando a resolução decorre de culpa da própria fornecedora. 3. Na hipótese de resolução de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva da construtora, a restituição das parcelas pagas deve ser integral e imediata, nos termos da Súmula 543 do STJ. 4. O atraso prolongado e relevante na entrega do imóvel, quando frustra intensamente a legítima expectativa de fruição do bem, configura dano moral indenizável. 5. Os juros de mora, em caso de inadimplemento contratual da construtora, incidem desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, 30, 35 e 51; CC, arts. 389 e 405; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 543; TJPA, Apelação Cível nº 0853986-72.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.07.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0031302-65.2014.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.09.2024; TJDFT, Apelação nº 0000662-76.2016.8.07.0019, Rel. Des. Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, j. 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Berlim Incorporadora Ltda e Construtora Leal Moreira Ltda contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual com pedido de devolução das parcelas pagas c/c danos materiais e morais, ajuizada por
Antonio Vinicius Correa Barbosa
, referente ao contrato de promessa de compra e venda da unidade autônoma 1404, Empreendimento Torres Dumont, Torres Pardelas, pelo valor contratual de R$ 244.420,08.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, para: 1) declarar rescindido o contrato por culpa exclusiva das requeridas, com exclusão de eventuais débitos futuros em desfavor do requerente; 2) condenar as rés à restituição integral, de uma só vez, dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 88.541,73, com juros de mora a contar da citação e correção monetária desde cada desembolso; 3) condená-las ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em suas razões recursais, protocoladas sob o ID 74979966 e carreadas aos autos de segundo grau por meio do Num. 34120413, as apelantes sustentam, em síntese, que: a) a sentença teria incorrido em
error in judicando
; b) a cláusula 10.8 do contrato, que prevê retenção de valores, seria válida e compatível com a ordem jurídica, de modo que a restituição não poderia ser integral; c) a condenação à devolução total do montante de R$ 88.541,73 seria excessiva e contrária aos parâmetros contratuais, legais e jurisprudenciais; d) a interpretação conferida pelo juízo a quo à Súmula 543 do STJ seria equivocada; e) a condenação por danos morais deveria ser afastada, por se tratar, segundo alegam, de mero inadimplemento contratual; f) seriam indevidos os juros e consectários fixados na sentença, bem como os ônus sucumbenciais. Ao final, requerem o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado
Antonio Vinicius Correa Barbosa
, nas quais sustenta, em suma, que: a) o recurso das rés reproduz, em larga medida, os fundamentos já expendidos na contestação; b) houve atraso superior a 50 meses na disponibilização da unidade, evidenciando culpa exclusiva das fornecedoras; c) os contratos firmados possuem natureza de contrato de adesão, inexistindo liberdade material para negociação das cláusulas impostas; d) a alegação de inadimplência do comprador não procede, tendo havido mera repactuação do saldo devedor em contexto de mora da construtora; e) a retenção pretendida afronta a Súmula 543 do STJ; f) a sentença deve ser integralmente mantida, com o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar se, à luz do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre
Antonio Vinicius Correa Barbosa
, de um lado, e
Berlim Incorporadora Ltda
e
Construtora Leal Moreira Ltda
, de outro, a sentença deve ser reformada quanto ao reconhecimento da culpa exclusiva das fornecedoras pela resolução do vínculo, à restituição integral e imediata das parcelas pagas, ao cabimento dos danos morais, ao termo inicial dos juros de mora e à sucumbência.

Entendo que não assiste razão às apelantes.

O caso está inserido, inequivocamente, no âmbito das relações de consumo. O adquirente figura como destinatário final do bem, ao passo que as recorrentes atuam como fornecedoras no mercado imobiliário.

A disciplina protetiva do consumidor incide sobre a formação, execução e extinção do negócio, impondo interpretação contratual favorável à parte vulnerável, vedando cláusulas abusivas e resguardando a boa-fé objetiva.

O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 6º, 30, 35 e 51, confere tutela efetiva à legítima expectativa do consumidor e repele estipulações que importem desequilíbrio excessivo ou permitam ao fornecedor eximir-se das consequências do próprio inadimplemento.

No ponto central da lide, a tese recursal de validade da cláusula 10.8 de retenção de valores não se sustenta no contexto específico dos autos. Isso porque a própria lógica da cláusula de retenção supõe, ordinariamente, rompimento imputável ao adquirente. Não é essa, todavia, a moldura fática acolhida em primeiro grau e reafirmada pelo conjunto argumentativo do apelado, que aponta atraso superior a 50 meses na entrega da unidade, circunstância apta a evidenciar a mora das fornecedoras e a frustração substancial do objeto contratual.

Quando a ruptura decorre da culpa do promitente vendedor, a consequência jurídica não é a retenção em seu favor, mas sim a restituição integral do que recebeu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou essa compreensão na
Súmula 543
, cujo enunciado estabelece que, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (grifos nossos). Da mesma forma, é abusiva cláusula que postergue ou parcele a restituição em hipóteses dessa natureza.

No mesmo sentido, tem decidido exaustivamente esta Egrégia Corte, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel é de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Preliminar rejeitada.

2. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável aos contratos de promessa de compra e venda de imóveis, quando as construtoras/incorporadoras figuram como fornecedoras e os adquirentes dos imóveis como consumidores, destinatários finais do produto/serviço.

3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, caracterizado o inadimplemento contratual, é cabível a rescisão do contrato, com a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, nos termos da Súmula 543 do STJ.

4. O atraso na entrega do imóvel, ainda que decorrente de entraves burocráticos junto aos órgãos públicos, não configura caso fortuito a isentar a construtora/incorporadora de sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

5. A condenação simultânea à restituição das parcelas pagas a título de preço do imóvel e ao pagamento de multa contratual por inadimplemento não configura bis in idem, pois se trata de obrigações com fatos geradores distintos.

6. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do promitente-vendedor, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual (art. 405 do Código Civil).

7. O atraso injustificado na entrega do imóvel, associado à quebra das expectativas legítimas do consumidor quanto à valorização do empreendimento e à frustração de seus planos de moradia, configura dano moral indenizável.

8. No que tange ao pagamento do IPTU e taxa associativa, o pagamento das respectivas rubricas pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, de modo que retornando a posse dos bens à construtora em razão da rescisão contratual, é certo que as apelantes devem responder por tal obrigação, não merecendo reformas a sentença.

9. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0853986-72.2019.8.14.0301 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-07-30).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da construtora, mantendo a sentença que reconheceu a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento da vendedora, determinando a restituição integral dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a decisão monocrática do relator que nega provimento à apelação, à luz do princípio da colegialidade; (ii) saber se é devida a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais, em razão do inadimplemento contratual pela construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático proferido com base em jurisprudência dominante é permitido pelo art. 932, VIII, do CPC, e pelo Regimento Interno do TJPA, não configurando violação ao princípio da colegialidade. 4. Atraso na entrega do imóvel, sem justificativa plausível, caracteriza inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora, autorizando a resolução contratual com restituição imediata e integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ. 5. A cláusula contratual que prevê prazo indeterminado para a conclusão da obra é abusiva e nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 6. Configurado o dano moral pela frustração das legítimas expectativas da consumidora quanto à entrega do imóvel, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização. 7. Eventual retenção de valores a título de cláusula penal ou multa compensatória é incabível, ante a culpa exclusiva da vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítimo o julgamento monocrático proferido por relator com base em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e regimentos internos dos tribunais. 2. O inadimplemento contratual por culpa exclusiva da construtora na entrega de imóvel enseja a rescisão do contrato, com devolução integral dos valores pagos e indenização por danos morais ao comprador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VIII; CC, arts. 475, 927; CDC, arts. 51, IV, e 6º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; AgInt no AREsp 2392437/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 06/12/2023; TJ-PA, Ap. Cív. nº 0853986-72.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 30/07/2024 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0497626-98.2016.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-01).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CULPA DO PROMITENTE VENDEDORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. APELO DE PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA E VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S/A.

1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’ (Súmula 543/STJ).

2. Apelação conhecida e improvida (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0031302-65.2014.8.14.0301 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-09-24).

Logo, uma vez reconhecida a culpa das rés pela resolução do contrato,
impõe-se a manutenção da determinação de devolução integral e em parcela única do montante pago por
Antonio Vinicius Correa Barbosa
, no valor indicado na sentença reproduzida no recurso, qual seja, R$ 88.541,73
.

A tentativa de fazer prevalecer a cláusula contratual de retenção contra o consumidor, mesmo quando o inadimplemento é imputado à própria construtora, subverteria frontalmente a
ratio
da Súmula 543 e autorizaria enriquecimento sem causa do fornecedor.

Também não prospera a insurgência recursal quanto ao termo inicial dos juros de mora.

O art. 405 do Código Civil dispõe, textualmente, que “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. A sentença, ao fixar os juros moratórios desde a citação relativamente tanto à restituição das parcelas quanto à indenização moral, alinhou-se à literalidade da norma de direito material e à jurisprudência corrente sobre responsabilidade contratual reconhecida judicialmente.

Do mesmo modo, o art. 389 do Código Civil prevê que, “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado”, o que reforça a correção técnica dos consectários impostos às vencidas. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Verificando-se a manifesta impossibilidade de a construtora cumprir as obrigações contratuais, é possível o reconhecimento do inadimplemento contratual antecipado, com a declaração da rescisão contratual por culpa da construtora. 3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora/construtora. Inteligência da Súmula 543 do STJ.
4. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e, consequentemente, o retorno ao status quo ante, os juros de mora da restituição dos valores pagos incidem desde a citação e a atualização monetária, de cada desembolso.
5. Apelação improvida (TJ-DF 00006627620168070019 DF 0000662-76.2016.8 .07.0019, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/12/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. I. Caso em Exame. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores e danos morais, ajuizada pelos autores. A sentença reconheceu o descumprimento contratual pela ré, determinando a devolução integral dos valores pagos e a aplicação de multa, além da condenação em juros moratórios a partir da citação . II. Questão em Discussão. 1. A controvérsia envolve: (i) a alegação de ausência de culpa da recorrente na rescisão contratual; (ii) a possibilidade de retenção da comissão de corretagem; (iii) o pedido de devolução em parcelas; (iv) a inversão da cláusula penal; (v) o termo inicial dos juros de mora . III. Razões de Decidir. A relação entre as partes é típica de consumo e o atraso na entrega do imóvel foi reconhecido, configurando descumprimento contratual. A devolução integral dos valores pagos é imposta pela Súmula 543 do STJ, não sendo possível a retenção de valores pela ré . A multa contratual é devida em razão do inadimplemento da vendedora, aplicando-se a inversão da cláusula penal conforme o Tema 971 do STJ.
O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, conforme entendimento consolidado.
IV. Dispositivo e Tese. RECURSO DA RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega do imóvel configura descumprimento contratual. 2 . A devolução integral dos valores pagos é devida em caso de inadimplemento da construtora." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: CC, art. 405; CDC, art. 30; Lei nº 13 .786/2013, art. 43-A. STJ, AgInt. no AResp . 2128645-RS, DJ de 1-3-2024; TJSP, Apelação Cível 1011765-91.2022.8.26 .0482, Rel. Augusto Rezende, j. 17/10/2023 (TJ-SP - Apelação Cível: 10207822020238260482 Presidente Prudente, Relator.: Fatima Cristina Ruppert Mazzo, Data de Julgamento: 19/11/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024) (grifos nossos).

No tocante aos danos morais, reconheço que o simples inadimplemento contratual, em regra, não basta, por si só, à caracterização do abalo extrapatrimonial. Todavia, a jurisprudência não repele, de forma apriorística, a indenização em toda e qualquer hipótese de descumprimento. O que se exige é a constatação de circunstância concreta apta a ultrapassar o mero dissabor cotidiano. E é precisamente essa a moldura afirmada nestes autos: a demanda não versa sobre atraso diminuto ou intercorrência de baixa repercussão, mas sobre inadimplemento prolongado e relevante, apto a frustrar intensamente a legítima expectativa do comprador quanto à fruição do bem contratado. Em tal contexto, a indenização de R$ 5.000,00 revela-se moderada e proporcional, cumprindo função reparatória sem desbordar para enriquecimento indevido.

A propósito, embora o STJ tenha precedentes no sentido de que o inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não gera dano moral automático,
isso não exclui a reparação quando o contexto fático demonstra lesão extrapatrimonial efetiva e significativa
. O ponto decisivo, portanto,
não é a etiqueta abstrata do ilícito, mas a sua repercussão concreta na esfera da personalidade do contratante vulnerável
.

No caso,
a extensão temporal do atraso, tal como narrada e não satisfatoriamente neutralizada pelas recorrentes, justifica a preservação do capítulo condenatório.
Além dos julgados já colacionados, junto outros nos quais se deferiu danos morais em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. MORA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Filadélfia Incorporadora Ltda. e Leal Moreira Engenharia Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de nulidade de cláusulas contratuais c/c restituição de valores pagos c/c danos morais e materiais ajuizada por Thiago Barauna da Silva. A sentença reconheceu a abusividade da cláusula de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, declarou a rescisão contratual por culpa das rés, condenou à restituição integral dos valores pagos (inclusive comissão de corretagem), ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i) definir se é válida a cláusula de tolerância de 180 dias para prorrogação do prazo de entrega do imóvel;

(ii) estabelecer se a rescisão contratual ocorreu por culpa do comprador ou das vendedoras;

(iii) verificar se é devida a restituição integral dos valores pagos, inclusive da comissão de corretagem;

(iv) determinar a ocorrência de prescrição quanto ao pedido de restituição da comissão de corretagem;

(v) analisar a configuração de dano moral indenizável e o valor arbitrado; (vi) definir a adequação do termo inicial dos juros de mora e o percentual dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de tolerância de até 180 dias não é, por si só, abusiva, mas a mora da construtora restou configurada diante do atraso superior a um ano da data prevista contratualmente (junho de 2017), sem comprovação de efetiva entrega do imóvel, sendo o “habite-se” insuficiente como marco final da obrigação.

A rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das vendedoras, que descumpriram o prazo contratual de entrega e notificaram irregularmente o comprador para adimplemento, contrariando o próprio contrato.

Reconhecida a culpa das vendedoras, impõe-se a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, nos termos da Súmula 543 do STJ, excetuando-se a comissão de corretagem, cuja análise foi feita separadamente.

A pretensão de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem está fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do CC, conforme entendimento firmado no Tema 938 do STJ.

O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel frustrou a legítima expectativa do comprador, caracterizando dano moral indenizável. O valor fixado de R$ 15.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral.

O termo inicial dos juros de mora é a data da citação, pois a rescisão decorreu de inadimplemento das vendedoras, afastando-se a aplicação do Tema 1002 do STJ, aplicável apenas quando a resolução do contrato é motivada por iniciativa do comprador.

O percentual de 20% fixado para os honorários advocatícios está dentro dos limites legais (CPC/2015, art. 85, § 2º) e é adequado à complexidade da causa, ao trabalho desempenhado e ao grau de sucumbência das rés, não sendo desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A mora da construtora caracteriza-se pela não entrega efetiva do imóvel no prazo contratual, inclusive com o acréscimo da cláusula de tolerância, não bastando a apresentação do “habite-se”.

2. Em caso de inadimplemento contratual por parte da construtora, é devida a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, conforme Súmula 543 do STJ.

3. A pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC, conforme Tema 938 do STJ.

4. O atraso excessivo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável, com valor compatível com os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

5. Os juros de mora, na hipótese de rescisão contratual por culpa da vendedora, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC.

6. Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação são adequados à complexidade da demanda e à sucumbência das rés.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e XXXII; CC, arts. 186, 205, 206, §3º, IV, 402, 405 e 884; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, 240 e 489; CDC, arts. 6º, III e 51, IV e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, Tema 938, REsp 1.551.956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016; STJ, Tema 1002; STJ, AgInt no AREsp 2205837/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024; TJPA, Apelação Cível 0054234-81.2013.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 17.08.2021; TJPA, Apelação Cível 0045814-19.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Luana de Nazaré Santalices, j. 20.08.2024 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0818971-42.2019.8.14.0301 - Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-24).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se

de Agravo Interno interposto pelas construtoras/incorporadoras contra

decisão monocrática (Id. 27777746) que negou provimento à sua Apelação,

mantendo a sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel

por atraso na entrega da obra e as condenou, solidariamente, à restituição

integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes e à

compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva das promitentes vendedoras (atraso na entrega do imóvel): (i) é válida a cláusula contratual que prevê a retenção de percentual sobre os valores pagos; (ii) é devida a cumulação de lucros cessantes com a restituição integral das parcelas; e (iii) se o atraso excessivo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante, sendo cabível seu proferimento nos termos do art. 932 do CPC. A rescisão do contrato por culpa exclusiva das construtoras impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo comprador, sendo nula qualquer cláusula de retenção, nos termos da Súmula 543 do STJ. 4. O atraso na entrega de imóvel gera a presunção de prejuízo ao comprador, consistente nos lucros cessantes pela privação do uso do bem, sendo devida a correspondente indenização durante o período da mora, mesmo em caso de rescisão contratual.

5. O atraso excessivo e injustificado na entrega da unidade imobiliária, superior a um ano e meio no caso concreto, ultrapassa o mero dissabor do inadimplemento contratual e configura dano moral
in re ipsa
, passível de compensação pecuniária.
O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional. 6. A interposição de recurso que se limita a reiterar teses já rechaçadas e contrárias à jurisprudência consolidada, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, caracteriza intuito manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa por caráter protelatório.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos: Art. 932 e

Art. 1.021, § 4º, ambos do Código de Processo Civil (CPC).

Precedentes: Súmula 543

do Superior Tribunal de Justiça (STJ); Tema 970 do STJ; Tema 971 do STJ; STJ - AREsp n. 2.825.084/MT; STJ - AgInt no AREsp n. 2.461.357/MT (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0231263-16.2016.8.14.0301 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-15) (grifos nossos).

Não merece acolhida, ainda, a insurgência relativa aos ônus sucumbenciais. Mantidos os capítulos substanciais da sentença – resolução contratual por culpa das rés, restituição integral dos valores e condenação por danos morais –, não há fundamento para redistribuição da sucumbência em favor das apelantes. A verba honorária e as custas seguem a sorte do resultado do julgamento, observada a sucumbência predominante das fornecedoras.

Diante desse quadro, a sentença deve ser preservada em seus fundamentos essenciais, porquanto resolveu adequadamente a controvérsia à luz do regime consumerista, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e das particularidades fáticas demonstradas no processo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BERLIM INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026